Tribunal: TCU
Processo: 020.917/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que emitiu determinações e recomendações, prolatado em processo de acompanhamento de desestatização, por meio de concessão, da BR-381/MG trecho Belo Horizonte - Governador Valadares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Ministério dos Transportes contra o Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário , de 7/6/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes e conferir nova redação aos itens 9.1.1., 9.1.7. e 9.1.8. do Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: 9.1.1. exclua dos documentos editalícios a previsão de alocação de riscos associados a eventos "extraordinários" ou "ordinários" de instabilidade geológica ao poder concedente, e restrinja os riscos geotécnicos alocados ao poder concedente aos custos de desobstrução, refazimento e reconstrução de estruturas afetadas por eventos de instabilidade geotécnica enquadráveis como caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil, considerado o prazo de um ano anterior à data da ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la , em atenção ao art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995; (...) 9.1.7. caso decida manter o "Mecanismo de Mitigação de Receita" (Anexo 14 do Contrato), ajuste os documentos editalícios, de forma a: (i) privilegiar parâmetro mais isento e de mais fácil mensuração pelo poder concedente, como o volume de tráfego projetado, ao invés da receita tarifária, como critério de aferição; (ii) prever a obrigatoriedade de realização de 100% das obras de ampliação e melhorias previstas no PER, além de 100% das atividades de frente de manutenção, como requisitos prévios ao pleito de utilização do mecanismo, a serem verificados para o exercício pretendido, admitindo-se o escalonamento ao longo da vigência contratual ; e (iii) prever períodos mais curtos para estimativa de tráfego, a ser recalibrada periodicamente ao longo da concessão, como, por exemplo, em revisões quinquenais ou em caso de acionamento reiterado do mecanismo, com fulcro no art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995 e no art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; 9.1.8. ajuste a Cláusula 18.2.5 do Contrato - Categoria 11 - à proposta inicial (50% da TBP) e recalcule a Tarifa Básica de Pedágio para a concessão, de forma a minorá-la para as demais categorias, ou, alternativamente, caso decida manter a isenção tarifária para motocicletas, realize - de forma concomitante à publicação do edital - a Análise de Impacto Regulatório correspondente, nos termos do art. 5o da Lei 13.874/2019 e do art. 6o da Lei 13.848/2019, disponibilizando o resultado do estudo previamente à assinatura do contrato de concessão ; 9.2. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, acrescentar o item 9.7 ao Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: 9.7. recomendar ao Ministério dos Transportes , em coordenação com a Casa Civil da Presidência da República, que analise a conveniência e a oportunidade de propor evolução no arcabouço legal atinente às concessões de infraestrutura de transporte, no sentido de disciplinar os riscos passíveis de serem assumidos pelo poder concedente, bem como a provisão de recursos orçamentários e financeiros para suportar tais ônus, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020. 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão embargado; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação aos embargantes, à Casa Civil da Presidência da República, à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. restituir os autos à unidade técnica para a continuidade do acompanhamento da concessão.